Tribunal: TJES
Processo: 5012417-05.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012417-05.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: WANDERSON PIAO PEROBA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE VALOR DE INDENIZAÇÃO.

I.
CASO EM EXAME
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos contra o Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso Inominado interposto, mantendo a sentença de primeiro grau que condenou a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais. A embargante alega a existência de erro material no relatório do acórdão, que mencionou erroneamente o valor da indenização por danos morais como sendo R$ 2.000,00, quando o valor correto fixado na sentença era R$ 5.000,00.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de erro material no acórdão impugnado, especificamente em relação à descrição equivocada do valor da indenização por danos morais, e a necessidade de correção do referido valor.

III.
RAZÕES DE DECIDIR
Verifica-se a ocorrência de erro material no acórdão, especificamente no relatório, onde foi consignado que a indenização por danos morais seria no valor de R$ 2.000,00, quando, na verdade, o valor correto fixado na sentença foi de R$ 5.000,00. Diante disso, é cabível a correção do erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei 9.099/95, sem que se altere o mérito da decisão. Não há que se falar em omissão, contradição ou qualquer outro vício, sendo necessário apenas corrigir o valor da indenização.

IV.
DISPOSITIVO
Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, providos para corrigir o erro material no valor da indenização por danos morais, que passa a ser de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme fixado na sentença de primeiro grau.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022; Lei 9.099/95, art. 48.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5012417-05.2023.8.08.0030

EMBARGANTE: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.

EMBARGADO:

WANDERSON PIÃO PEROBA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE VALOR DE INDENIZAÇÃO.

I.
CASO EM EXAME
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos contra o Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso Inominado interposto, mantendo a sentença de primeiro grau que condenou a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais. A embargante alega a existência de erro material no relatório do acórdão, que mencionou erroneamente o valor da indenização por danos morais como sendo R$ 2.000,00, quando o valor correto fixado na sentença era R$ 5.000,00.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de erro material no acórdão impugnado, especificamente em relação à descrição equivocada do valor da indenização por danos morais, e a necessidade de correção do referido valor.

III.
RAZÕES DE DECIDIR
Verifica-se a ocorrência de erro material no acórdão, especificamente no relatório, onde foi consignado que a indenização por danos morais seria no valor de R$ 2.000,00, quando, na verdade, o valor correto fixado na sentença foi de R$ 5.000,00. Diante disso, é cabível a correção do erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei 9.099/95, sem que se altere o mérito da decisão. Não há que se falar em omissão, contradição ou qualquer outro vício, sendo necessário apenas corrigir o valor da indenização.

IV.
DISPOSITIVO
Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, providos para corrigir o erro material no valor da indenização por danos morais, que passa a ser de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme fixado na sentença de primeiro grau.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022; Lei 9.099/95, art. 48.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (ID 10033507) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso Inominado interposto, nos termos do voto do relator.

A parte requerida, no ID 10126130, alega divergência interna no decisum embargado, uma vez que o acórdão embargado negou provimento ao recurso interposto pela embargante, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, contudo, ao fundamentar sua decisão, o relator constou em seu relatório que a indenização por danos morais havia sido fixada no valor de R$ 2.000,00, inclusive mencionando jurisprudências que apontam esse montante como adequado e proporcional.

Quanto aos embargos, compreendo que prospera. Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Compreendo que se trata de erro material. Efetivamente, houve um equívoco na descrição do relatório no acórdão proferido quanto à decisão proferida pelo juízo a quo e mantida por esta Turma Recursal, que passo a corrigi-lo:

ONDE SE LÊ
:

[...]
O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, para condenar a requerida a restituir para o autor o valor indevidamente cobrado nas faturas de seu cartão de crédito, em dobro; bem como ao pagamento de indenização por danos morais
no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
e a cancelar o serviço e, consequentemente, as cobranças realizadas no cartão do autor, de forma a ratificar, em parte, a decisão liminar, devendo o prazo para cumprimento da obrigação ser contado da data do fornecimento, pelo autor, do correto número completo de seu cartão de crédito.

LEIA-SE:

[...]
O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, para condenar a requerida a restituir para o autor o valor indevidamente cobrado nas faturas de seu cartão de crédito, em dobro; bem como ao pagamento de indenização por danos morais
no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
e a cancelar o serviço e, consequentemente, as cobranças realizadas no cartão do autor, de forma a ratificar, em parte, a decisão liminar, devendo o prazo para cumprimento da obrigação ser contado da data do fornecimento, pelo autor, do correto número completo de seu cartão de crédito.
.

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração da parte autora, posto que tempestivos, DOU-LHE PROVIMENTO apenas para corrigir o erro material acima..

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)